Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-14.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVANTE), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NATUREZA CONTRATUAL QUE DEVE SER MANTIDA – QUESTÃO ESGRIMIDA EM INCIDENTE PROCESSUAL CORRELATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Os agravantes apresentaram, de forma absolutamente compreensível, todos os fundamentos pelos quais entendem que a decisão agravada não prospera, especialmente quanto
à necessidade
de acolhimento das teses defendidas na impugnação de crédito.

II - Consoante se extrai da atenta leitura da norma supramencionada, não há qualquer possibilidade de mitigar as condições contratuais, de modo que, sendo o contrato firmado com garantia fiduciária, prevalece a sua condição de crédito extraconcursal, sem qualquer possibilidade de submetê-lo aos efeitos da recuperação, ou a sua conversão em crédito de natureza diversa, no caso, na almejada classe quirografária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e VALOR ENGENHARIA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Créditos de no 0054925-15.2015.8.11.0041, proposta em face do
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
, julgou improcedente o pedido, no qual os demandantes, ora agravantes, pretendiam reclassificar o crédito da instituição financeira agravada, arrolado na classe garantia real, para a classe credor quirografário.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que o Juízo de origem não observou a necessária reunião das ações manejadas pelas partes, pois enquanto uma das impugnações tratava da reclassificação dos créditos, a instituição financeira agravada havia manejado concomitantemente outra impugnação, a fim de excluir seus créditos, os quais haviam sido arrolados no feito recuperacional.

Alegam que a decisão de origem deve ser cassada para determinar a reunião das ações para julgamento conjunto, ou, subsidiariamente, que o feito seja julgado extinto, sem resolução do mérito, em razão de a impugnação do agravado ter sido julgada procedente.

Esclarece que o título que deu origem ao crédito do agravado, previa como garantia do pagamento da operação a cessão fiduciária dos créditos, recebíveis de 3 contratos para execução de obras públicas, os quais tiveram suas obras integralmente concluídas o que, portanto, alteraria a natureza contratual.

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 163298695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO
- PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares
:

Acerca da preliminar de falta de dialeticidade, os agravados aduziram que os agravantes não teriam impugnado efetivamente todos os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada, razão pela qual, o recurso sequer deveria ser conhecido.

Com efeito, não se cogita de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais contrapõem-se adequadamente aos fundamentos da decisão agravada.

Conforme relatado, os agravantes apresentaram, de forma absolutamente compreensível, todos os fundamentos pelos quais entendem que a decisão agravada não deve prosperar, especialmente quanto à necessidade de acolhimento das teses defendidas na impugnação de crédito.

Assim, ante exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade.

É como voto.

III. VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante busca reformar a sentença que, julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito, manejado pelos agravantes, com que pretendiam reclassificar o crédito da instituição financeira agravada, arrolado na classe garantia real, para a classe credor quirografário.

Segundo os agravantes, a reclassificação do referido crédito se faz necessário, em razão do encerramento dos contratos firmados pelas Recuperandas perante os órgãos públicos, em que os recebíveis haviam sido outorgados em garantia em prol do credor, ora agravado.

Na espécie, o § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/05, dispõe o seguinte:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Assim, consoante se extrai da atenta leitura da norma supramencionada, não há qualquer possibilidade de mitigar as condições contratuais, de modo que, sendo o contrato firmado com garantia fiduciária, prevalece a sua condição de crédito extraconcursal, sem qualquer possibilidade de submetê-lo aos efeitos da recuperação, ou a sua conversão em crédito de natureza diversa, no caso, a almejada classe quirografária.

Com efeito, depreende-se dos autos, que a agravada é credora dos agravantes, em razão da Cédula de Crédito Bancária n. 20901377, firmado com garantia fiduciária sobre os contratos de construção de obras públicas, (contrato no 060/2012 – SECOPA, contrato no 040/2012 – SECOPA, e contrato no 158/163/364/MT).

Nesse caso, não há que se falar em conversão da classe do crédito em questão, mormente por se tratar de matéria já enfrentada por ocasião da impugnação de crédito n. 0051836-81.2015.811.0041, que na ocasião, julgou procedente o incidente manejado pela instituição financeira agravada, mantendo a exclusão do crédito da relação de credores, por reconhecer, outrossim, a sua natureza, qual seja, crédito de natureza extraconcursal.

Dessa feita, não ser verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023